Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-97.2024.8.11.0053
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001080-97.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), MARGARETH MORAES DE AMORIM - CPF: 141.009.751-04 (RECORRIDO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ILSON CESAR PEREIRA BRANCO - CPF: 205.073.801-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001080-97.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.º
1001080-97.2024.8.11.0053

Recorrente:
Universo
Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral de Previdência Social.

Recorrida:
Margareth Moraes de Amorim

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a associação recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente no benefício previdenciário da recorrida, a título de contribuição associativa não contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a adequação do valor estabelecido a título de danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Os danos morais configuraram-se
in re ipsa
, mas o valor fixado foi considerado excessivo, sendo reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

A associação como fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, submete-se às normas consumeristas previstas no
Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

2.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos configuram-se
in re ipsa
e devem ser definidos em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e artigo 42, parágrafo único e Código de Processo Civil, artigo 373,II.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1027707-03.2024.8.11.0001, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001080-97.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.º
1001080-97.2024.8.11.0053

Recorrente:
Universo
Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral de Previdência Social

Recorrida:
Margareth Moraes de Amorim

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Universo
Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral de Previdência Social.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

271931396): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e condenou a associação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais),
bem como a restituir o montante de R$1.131,12 (mil cento e trinta e um reais e doze centavos), já em dobro, relativamente às quantias indevidamente descontadas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

271931398
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou a redução do
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões
(Id.

271932352
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001080-97.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.º
1001080-97.2024.8.11.0053

Recorrente:
Universo
Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral de Previdência Social.

Recorrida:
Margareth Moraes de Amorim

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, tarifas bancárias denominadas “AAPPS CONTRIB UNIERSO 0800 353 5555”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da associação recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a associação, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de desconto indevido em verba alimentar, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à autora recorrida.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/0
3/2025